Tribunal: TJES
Processo: 5007926-86.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007926-86.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

APELADO: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA - EPP

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS A EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO UNILATERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação indenizatória ajuizada por laboratório de análises clínicas, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.027,82 por danos materiais decorrentes de supostas oscilações na rede elétrica que teriam danificado dois equipamentos laboratoriais. A sentença fixou a correção monetária pelo IPCA a partir do prejuízo e juros pela taxa SELIC desde o evento danoso, além de custas e honorários advocatícios de 10%. A apelante alegou ausência de ato ilícito, inexistência de interrupção ou falha no serviço, falta de comprovação do dano e do nexo causal, além da insuficiência das provas produzidas pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica por supostos danos causados por oscilações na rede; (ii) estabelecer se a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF e art. 14 do CDC, exigindo-se, contudo, a demonstração cumulativa do dano, da conduta e do nexo causal entre ambos.

4.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos da ocorrência do dano e do nexo de causalidade, especialmente quando se trata de fatos que demandam prova técnica.

5.
Os documentos juntados pela autora foram produzidos de forma unilateral, carecem de rigor técnico e não demonstram de forma objetiva o momento, a intensidade ou a origem do suposto distúrbio elétrico, tampouco atestam a impossibilidade de causas internas.

6.
A concessionária apresentou relatório técnico indicando ausência de registros de falhas na rede no período indicado, afastando a presunção de veracidade das alegações autorais.

7.
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que laudos unilaterais não são aptos, por si sós, a comprovar o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e o dano alegado.

2. Laudos unilaterais desprovidos de rigor técnico e não submetidos ao contraditório não suprem a necessidade de prova do nexo de causalidade.

3. A ausência de falha na rede elétrica comprovada por relatório técnico da concessionária afasta a obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CC, arts. 398, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1048760-72.2024.8.26.0114, Rel. Desª Ana Luiza Villa Nova, j. 20.08.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1081002-66.2023.8.26.0002, Rel. Des. Morais Pucci, j. 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

em face da r. sentença proferida no evento 14654751 pelo magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo
LABORATÓRIO DE AN
Á
LISES CL
Í
NICAS PASTEUR LTDA - EPP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “
para CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos materiais, o importe de 7.027,82 (sete mil e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos) em relação ao valor da substituição das peças dos aparelhos danificados, valor este que será atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único do CC) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ)
”, incidindo apenas a taxa SELIC a partir do efetivo prejuízo, uma vez que esta já engloba juros e correção monetária.

Ademais, condenou a ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, contidas no evento 14654752, a apelante alega, em síntese, que: (I) não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse a responsabilização civil, inexistindo falha na prestação do serviço; (II) não houve interrupção no fornecimento de energia ou qualquer ocorrência na rede que pudesse justificar o dano alegado; (III) a autora não especificou o dia ou horário do suposto evento danoso, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e insuficientes; (IV) inexiste nexo de causalidade entre o suposto dano e a atuação da concessionária, tampouco há prova do prejuízo efetivamente sofrido; (V) os equipamentos podem ter sido danificados por diversos outros fatores internos ou externos não relacionados ao fornecimento de energia elétrica; (VI) não há nos autos comprovação de que os valores reclamados tenham sido efetivamente pagos, tampouco demonstração técnica idônea sobre a causa dos danos; (VII) a sentença contrariou entendimento consolidado no TJES quanto à necessidade de comprovação do nexo causal e da efetiva ocorrência do dano material; (VIII) subsidiariamente, requer que os juros de mora incidam apenas a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil, e não desde o evento danoso, como fixado na sentença.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que o
LABORATÓRIO DE AN
Á
LISES CL
Í
NICAS PASTEUR LTDA - EPP
ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor da
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
, aduzindo que, em virtude de oscilações na rede elétrica fornecida pela ré, dois equipamentos essenciais à sua atividade empresarial, quais sejam, um analisador bioquímico e um analisador hematológico, foram danificados, resultando em prejuízo técnico-financeiro.

Narra a exordial que, embora o autor tenha sido parcialmente ressarcido pelo seguro empresarial, arcou com o valor residual de R$ 7.027,82 (sete mil e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), e que restou frustrada tentativa extrajudicial de reparação pela concessionária.

Ademais, a apontada falha na prestação do serviço comprometeu suas atividades por mais de três dias, gerando não apenas prejuízo material, mas também abalo à imagem institucional, apto a configurar dano moral indenizável, especialmente diante da natureza essencial e contínua do serviço de energia elétrica. Assim, pugnou a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais e de indenização por danos morais, além das cominações legais.

De plano, reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, diante da natureza da relação contratual entre a autora e a concessionária de energia elétrica (art. 2º, caput, e art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90). O magistrado de origem deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da legislação consumerista.

Todavia, cumpre esclarecer que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de produzir elementos mínimos de prova dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando os danos alegados dependem de comprovação técnica e de demonstração de nexo de causalidade específico e direto entre o serviço prestado e os prejuízos alegadamente suportados.

No presente caso, os laudos técnicos apresentados pela autora foram produzidos de forma unilateral, sem participação da parte adversa, tampouco homologação judicial, sendo destituídos de rigor metodológico e isenção técnica. Tais documentos não especificam com exatidão a data, horário ou intensidade da suposta oscilação, não informam as condições das instalações internas da unidade consumidora, nem demonstram a vida útil dos equipamentos danificados ou sua regularidade técnica (fls. 03/04 do evento 14654211).

Por outro lado, a concessionária trouxe aos autos relatório de análise técnica que indica a inexistência de falhas ou eventos anormais registrados em sua rede de distribuição no período alegado (evento 14654223). Neste ponto, observa-se que, mesmo sob o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a obrigação de indenizar depende da comprovação do dano e do nexo causal entre este e o serviço prestado, sendo que a ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a responsabilização do agente público ou delegado.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem sido pacífica no sentido de que a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica não afasta o dever do consumidor de comprovar o nexo de causalidade entre a falha no serviço e o dano sofrido, como demonstram os julgados citados a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO. Ação regressiva ajuizada pela seguradora. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de danos causados aos equipamentos dos segurados. Sentença de procedência. Reforma. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária. Laudos unilaterais e orçamentos não são suficientes para comprovar a origem dos danos, especialmente quando não há registro de danos semelhantes em outros imóveis atendidos pela mesma rede elétrica. Inexistência de prova técnica imparcial, realizada por profissional de confiança do juízo e isento dos interesses das partes em conflito, uma vez que os equipamentos danificados não foram preservados para perícia judicial, comprometendo a possibilidade de verificação do nexo causal. A responsabilidade objetiva da concessionária, embora aplicável, exige prova concreta do nexo de causalidade, a qual não foi produzida nos autos. Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, em razão da ausência de verossimilhança nas alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1048760-72.2024.8.26.0114; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 20/08/2025) (TJSP; AC 1048760-72.2024.8.26.0114; Campinas; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Luiza Villa Nova; Julg. 20/08/2025)

AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ELETRICIDADE PELO VALOR POR ELA PAGO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AO SEGURADO POR DANO EM EQUIPAMENTOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO NA ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ. Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação indenizatória por defeito na prestação de serviços. Precedentes. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Segundo o entendimento desta C. Câmara, que passei a seguir, o laudo extrajudicial elaborado pela oficina de assistência técnica não se qualifica como prova suficiente do nexo causal entre a alegada oscilação na energia elétrica e os danos no equipamento do consumidor. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1081002-66.2023.8.26.0002; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/08/2025; Data de Registro: 19/08/2025) (TJSP; AC 1081002-66.2023.8.26.0002; Campinas; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Morais Pucci; Julg. 19/08/2025)

Com efeito, como não há nos autos prova inequívoca da falha no fornecimento de energia elétrica, tampouco do vínculo técnico direto entre o alegado distúrbio e os danos nos equipamentos, impõe-se o reconhecimento da ausência de responsabilidade civil da concessionária.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.